Tribunal: TJSP
Processo: 0003701-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Responsabilidade do Fornecedor
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão que declarou competente o Juízo da 28a Vara Cível do Foro Central e não o Juízo da 2a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem, ambos do Foro Central da Comarca da Capital, em ação de indenização por dano material e moral - Pretensão de que seja determinada a revogação da ordem de bloqueio dada pelo Juízo da 28a Vara Cível e apontamento de

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão que declarou competente o Juízo da 28a Vara Cível do Foro Central e não o Juízo da 2a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem, ambos do Foro Central da Comarca da Capital, em ação de indenização por dano material e moral - Pretensão de que seja determinada a revogação da ordem de bloqueio dada pelo Juízo da 28a Vara Cível e apontamento de vícios de omissão e obscuridade na decisão do Juízo da 2a Vara Empresarial ao suscitar o conflito que não comportam conhecimento, por serem estranhas à decisão agravada e que extrapolam o âmbito do julgamento do Conflito Negativo de Competência – Ação proposta com base em Contrato em Conta de Participação rescindido – Pretensão do autor de ser ressarcido dos valores que considera devidos e que não foram restituídos, e de ser indenizado por dano moral – Discussão acerca de matéria de direito obrigacional, sem qualquer conotação de direito empresarial, além da existência de indícios de fraude na contratação, a ensejar a incidência das regras de relação de consumo – Precedentes deste E. TJSP – Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.